Tribunal: STM
Processo: 7000728-26.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DPU. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A DO CPP). RETORNO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. DA LESÃO LEVÍSSIMA OU DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “B” OU “E”, DO CPM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conquanto o STF tenha decidido pela aplicabilidade da resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) na Justiça Militar da União, considerando que o apelante somente a solicitou em momento posterior, inexiste qualquer nulidade a ser sanada na Ação Penal Militar de origem.
2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
3. A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis.
4. Observa-se ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do processo de deserção, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas, mormente em se tratando de crime diverso da deserção.
5. A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar.
6. Sendo o resultado juridicamente significante, torna-se incabível a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, tampouco, pode ser considerada infração disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM).
7. Sequer há que se cogitar em instigação do ofendido apta a provocar violenta emoção no acusado e, consequentemente, a ensejar a minoração facultativa de sua pena, nos termos do § 4º do art. 209 do CPM. O mero desentendimento entre os então militares não caracteriza qualquer tipo de "injusta provocação da vítima" apta a causar violenta emoção.
8. Inexistem violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros dispositivos legais ou constitucionais. No cenário apresentado, indene de dúvidas que a conduta do apelante se enquadra na tipificação prevista no art. 209 do CPM, sendo a pena imposta justa e inserida dentro dos liames previstos em lei.
Preliminares rejeitadas. Decisões por unanimidade.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000728-26.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRENO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E RETORNO DOS AUTOS
PARA OFERECIMENTO DE ANPP, SUSCITADA PELO APELANTE, POR
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000728-26.2023.7.00.0000/AM
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: BRENO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DPU.
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A
DO CPP). RETORNO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ANPP.
REJEIÇÃO. UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
TESES
DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. DA LESÃO LEVÍSSIMA OU DA LESÃO CORPORAL
PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “B”
OU “E”, DO CPM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Conquanto o STF tenha decidido pela aplicabilidade da resposta à acusação
(arts. 396 e 396-A do CPP) na Justiça Militar da União, considerando que o
apelante somente a solicitou em momento posterior, inexiste qualquer nulidade
a ser sanada na Ação Penal Militar de origem.
2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
2. A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial
a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro
competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
valendo-se do critério ratione legis.
3. Observa-se ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do processo
de deserção, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas, mormente em se
tratando de crime diverso da deserção.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar.
5. Sendo o resultado juridicamente significante, torna-se incabível a
desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima,
tampouco, pode ser considerada infração disciplinar (art. 209, §6º, do CPM).
6. Sequer há que se cogitar em instigação do ofendido apta a provocar violenta
emoção no acusado e, consequentemente, a ensejar a minoração facultativa de
sua pena, nos termos do § 4º do art. 209 do CPM. O mero desentendimento
entre os então militares não caracteriza qualquer tipo de "injusta provocação da
vítima" apta a causar violenta emoção.
7. Inexistem violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade,
da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros
dispositivos legais ou constitucionais. No cenário apresentado, indene de
dúvidas que a conduta do apelante se enquadra na tipificação prevista no art.
209 do CPM, sendo a pena imposta justa e inserida dentro dos liames previstos
em lei.
Preliminares rejeitadas. Decisões por unanimidade.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de
defesa prévia e retorno dos autos para oferecimento de ANPP, por ausência de irregularidades
durante a instrução processual; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva
de incompetência da JMU para julgar civil; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar
defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade para a ação penal; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM, proferida nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000161-57.2022.7.12.0012, que condenou BRENO
DE CASTRO GOMES à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado
no art. 209, caput, do Código Penal Militar – CPM, e o absolveu da imputação do delito
previsto no art. 223 do mesmo Codex repressivo (evento 132 da APM).
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Denúncia, oferecida em 13/6/2022 (evento 31 do IPM) e recebida em
30/6/2022 (evento 35 do IPM), o Ministério Público Militar (MPM) narrou os seguintes
fatos, in verbis:
“[...] No dia 29 de agosto de 2021 ocorreu um desentendimento entre os Sd BRENO e
KELVIN, que estavam na mesma cela. O Sd KELVIN relatou ao carcereiro de dia que havia
sido agredido pelo Sd BRENO. Em 1º de setembro de 2021, o SD KELVIN solicitou ao
permanência da carceragem para trocar de cela e alegou que o Sd BRENO estava
ameaçando-o de morte. Imediatamente o permanência da carceragem comunicou o fato ao Sgt
responsável, que informou ao Comandante do Pelotão de Investigação Criminal. Este
providenciou a mudança de cela do Sd KELVIN, como também a realização de uma visita
médica ao custodiado para verificar possíveis lesões.
O Sd CARLOS HENRIQUE SANTOS TAVARES, Evento 01, doc. 4, fls. 69-70, informou que
estava de serviço no dia 29 de agosto de 2021 e que o Sd KELVIN gritou "carcereiro", e com
isso ele foi até a cela 2 verificar o que estava acontecendo. O Sd KELVIN lhe disse que ele e o
Sd BRENO estavam brincando e que ao falar mal da mulher do Sd BRENO, este lhe deu um
soco. O Sd SANTOS TAVARES acrescentou que advertiu os 2 militares verbalmente. Disse que
durante a passagem de serviço, no dia seguinte, percebeu que o SD KELVIN estava com o
olho direito arroxeado.
O Sd JORGE WALLAFI SALES, Evento 01, doc.4, fls. 71-72, afirmou que estava de serviço no
dia 01 de setembro de 2021. Nesse dia, enquanto o Sd BRENO estava na sala de visitas, o Sd
KELVIN o chamou e disse que queria trocar de cela pois estava sendo ameaçado pelo Sd
BRENO. Comunicou esse pedido ao Sgt CARVALHO que o orientou a tirar o Sd KELVIN da
cela e colocá-lo na cela especial A. Disse que percebeu o olho direito do Sd KELVIN roxo.
Além da Ficha Médica, constam imagens do Sd KELVIN que comprovam hematoma em região
orbital direita, em Evento 01, doc. 4, fls. 85-87.
Assim agindo, BRENO DE CASTRO GOMES, livre e conscientemente, ofendeu a integridade
física de KELVIN SANTOS DE SOUZA, nas dependências do 7º Batalhão de Polícia do
Exército, em Manaus/AM, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas em
Ficha Médica e imagens fotográficas, bem como ameaçou-o de morte, causando-lhe fundado
temor, tanto que solicitou mudança de cela.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo BRENO DE CASTRO GOMES, como incurso nas
sanções dos arts. 209, caput, e 223, do Código Penal Militar.”
Constam do acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
1- Portaria nº 002-IPM-Nu Ap As Jurd/7º BPE, de 22 de outubro de 2021
(evento 1, doc. 2, fl. 7, do APF), que determinou a instauração de IPM, com a finalidade de
apurar os fatos e a autoria da conduta narrados na Peça Acusatória;
2- Relatório do IPM, de 1º/12/2021, com conclusão de haver indícios de
crime de lesão corporal leve definido no art. 209, caput, do CPM, contudo não constatou o
mesmo com relação ao crime do art. 223 do CPM, por não ter sido o fato presenciado por
nenhuma testemunha, inexistindo prova da ameaça (evento 1, doc. 4, fls. 30/33, do APF);
3- Solução do IPM, de 6/12/2021, que ratificou os termos do Relatório do
IPM (evento 1, doc. 5, fls. 1/2, do APF); e
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4- Ficha médica do ofendido (evento 1, doc. 2, fl. 29, do APF) juntamente
com fotografias que demonstram a ocorrência das lesões corporais (evento 1, doc. 4, fls.
27/29, do APF);
Foram arrolados na Denúncia o ofendido, Kelvin Santos de Souza, e as
testemunhas: Sd Carlos Henrique Santos Tavares e Sd Jorge Wallafi Sales.
Em 16/8/2022, a citação do réu foi certificada nos autos (evento 10 da APM).
Em Sessão realizada no dia 5/10/2022, foi procedida a oitiva do ofendido e a
inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM na Exordial (eventos 39 e 40 da APM).
O Parquet contentou-se com a prova colhida, não tendo nada a requerer (evento 43 da APM).
Por sua vez, em 9/12/2022, a DPU requereu a oitiva das seguintes testemunhas:
a Sra. Adriany Pandura da Costa, a Sra. Betilza Pandura Shinkay e o Sr. Cícero Frank da
Costa Ribeiro (evento 49 da APM), tendo sido o pleito defensivo deferido pelo juízo em
10/1/2023 (evento 51).
Em nova Sessão realizada no dia 26/1/2023, foi procedida a oitiva do acusado e
a inquirição somente de uma das testemunhas arroladas pela DPU, havendo desistência pela
Defesa das demais testemunhas e, em seguida, foi determinada a abertura de vista para fins
do art. 427 do CPPM (eventos 67 e 68 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu a juntada das
certidões criminais atualizadas do acusado (evento 72 da APM). Por seu turno, a Defesa
requereu a juntada de documentos referentes a imagens e a vídeos do acusado na prática de
esportes de artes marciais, a serem utilizados como reforço argumentativo oportunamente
(evento 74 da APM).
Em 6/3/2023, abriu-se vista ao MPM para se manifestar acerca dos documentos
inseridos pela DPU (evento 76 da APM). A ciência do MPM relativa ao pleito defensivo
ocorreu em 9/3/2023 (evento 79 da APM).
Em 14/4/2023, foram acostadas Folhas de Antecedentes Criminais negativas
alusivas ao apelante (evento 83, docs. 1/3, da APM).
Em 28/4/2023, o MPM apresentou Alegações Escritas. Requereu fosse julgada
parcialmente procedente a Denúncia, com a consequente condenação de BRENO DE
CASTRO GOMES como incurso nas penas do art. 209, caput, do Código Penal Militar, e a
absolvição da imputação ao art. 223 do CPM, na forma do art. 439, “e”, do Código de
Processo Penal Militar (evento 85 da APM).
Em 24/5/2023, a Defesa apresentou suas respectivas Alegações. Na peça,
pleiteou, preliminarmente, pela nulidade do processo por violação ao devido processo legal
em virtude da não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP; bem como pela incompetência
da Justiça Militar da União para julgar civis, por falta de condição de prosseguibilidade da
ação penal militar.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, postulou pela absolvição por ausência de dolo do agente de praticar
o delito de lesão corporal encartado no art. 209 do Código Penal Militar, argumentando que a
reação se deu para cessar a injusta agressão; pelo reconhecimento de lesão levíssima, prevista
no tipo penal do art. 209, § 6º, do CPM, com intuito de o juízo considerá-la como infração
disciplinar ou a lesão corporal privilegiada, com vistas a atenuar a pena pelo fato ter sido
cometido sob a influência de violenta emoção, conforme prevê o art. 72, inciso III, alínea “c”,
do CPM; pela ausência de suporte probatório mínimo para que o agente incorra nas sanções
de lesão corporal e de ameaça em observância à atipicidade da conduta fundada na ausência
de dolo específico, o que caracterizaria os referidos delitos e, ainda, não ensejar o mínimo
potencial lesivo ao bem jurídico tutelado; e pela atipicidade da conduta por ausência de lesão
ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância). Na hipótese de eventual condenação,
requereu a Defesa a aplicação do art. 209, §5º, CPM e, subsidiariamente o seu § 4º e a
aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alínea “c”, do Código
Penal Militar, inclusive com a fixação da pena abaixo do mínimo legal (evento 88 da APM).
Em 24/5/2023, em saneamento de nulidade, não havendo requerimentos ou
diligências pendentes nos autos, estando o processo em ordem, na forma do art. 30 do CPPM,
foi designado o julgamento para 5 de junho de 2023 (evento 90 da APM).
Contudo, em 29/5/2023, a DPU apresentou Embargos de Declaração, nos
termos do art. 382 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC), relativos à Decisão de saneamento e de organização do processo
(evento 103 da APM).
Em 31/5/2023, o MPM manifestou-se pelo não acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa (evento 111 da APM).
Em 31/5/2023, o Juiz Federal da JMU, em Decisão Monocrática, não acolheu
os Embargos de Declaração defensivos por entender que a proximidade do corte prescricional
de um dos delitos justifica a manutenção da decisão saneadora que agendou a sessão de
julgamento para o dia 5/6/2023, às 14:30h, inexistindo omissão, contradição, vício ou mácula
a justificar a sua redesignação (evento 113 da APM).
Em 5/6/2023, foi realizada a Sessão de Julgamento, ocasião em que o CPJ-Ex,
por unanimidade, decidiu afastar todas as preliminares invocadas pelo MPM e pela Defesa e,
no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia,
para CONDENAR o réu BRENO DE CASTRO GOMES, já qualificado, pela prática do
crime tipificado no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção,
e ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 223 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "a",
do CPPM, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com base no art. 84 do
CPM, combinado com o art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a
ser designado, com regime prisional inicial em aberto e com o direito de apelar em liberdade
(eventos 126 e 130 da APM).
A publicação da Sentença ocorreu em 16/6/2023 (evento 132 da APM).
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado em 29/6/2023 (evento 136 da APM), o MPM não apresentou recurso,
demonstrando-se satisfeito com os termos da Sentença (evento 137 da APM). A Sentença
transitou em julgado para a acusação em 5/7/2023 (evento 138 da APM).
Por sua parte, a DPU foi intimada em 29/6/2023 (evento 136 da APM) e
interpôs recurso de Apelação em 7/7/2023 (evento 139 da APM). Em suas Razões, pleiteou,
preliminarmente, pela nulidade do processo por violação ao devido processo legal em virtude
da não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP, culminando com o retorno dos autos para
oferecimento de ANPP; bem como pela violação da garantia constitucional do juiz natural; e
em virtude de o apelante ter sido licenciado, faltando condição de prosseguibilidade da ação,
por não mais ostentar a condição de militar.
No mérito, postulou pelo reconhecimento de lesão levíssima prevista no tipo
penal do art. 209, § 6º, do CPM, com intuito de o juízo considerá-la como infração disciplinar
ou, alternativamente, a lesão corporal privilegiada, com a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no §5º do art. 209 do mesmo Codex repressivo (por se tratar de, no máximo,
lesão leve e o acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima) e, subsidiariamente, a aplicação do § 4º do mesmo dispositivo,
circunstâncias igualmente previstas no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM.
Pleiteou, ainda, a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta por
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância). E, por fim, a
absolvição do réu, sob o prisma de o fato não constituir infração penal, por ausência de dolo,
bem como por não existir prova suficiente para a condenação, conforme prevê o art. 439,
alíneas “b” ou “e”, do CPPM (evento 147 da APM).
Em Contrarrazões, apresentadas em 5/9/2023, o Ministério Público Militar
pugnou pelo não provimento do recurso de Apelação interposto pela Defesa (evento 151 da
APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, acostado aos
autos em 13/9/2023, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, bem como pela rejeição
das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (arts. 396 e 396-A do CPP) E RETORNO
DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ANPP

Preliminarmente, sustentou a Defesa que o Juízo de primeira instância deixou
de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, circunstância
que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de etapas relevantes tanto na
possibilidade de manifestações do Órgão defensório como de etapas decisórias, e, por essa
razão, postulou pelo acolhimento dessa preliminar para anular o processo desde a sua origem.
Contudo, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Em que pese a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos
autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus nº
0000024-45.2017.7.00.0000 (3535873), no sentido de manter a decisão de recebimento da
denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que
oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-
A do CPP, estendendo seus efeitos aos casos similares em que a Defesa o tenha requerido em
momento oportuno, tal hipótese não ocorreu no presente processo, suscitando a Defesa tal
medida somente nas Alegações Finais.
Cabe ressaltar que, acorde a novel decisão do STF, o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal deverá ser aplicado aos processos penais militares cuja
instrução não tenha se iniciado a contar da publicação da ata de julgamento do mencionado
Habeas Corpus, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
Dessa forma, por se tratar de processo anterior à decisão supracitada do Plenário do STF, e
considerando que o apelante somente solicitou a apresentação de resposta à acusação com
fundamento no art. 396-A do CPP em momento posterior, inexiste qualquer nulidade a ser
sanada na Ação Penal Militar de origem.
Para além, esta Corte consolidou o entendimento de ser a Norma Processualista
Castrense a legislação que rege os atos judiciais praticados neste Foro federal especializado e,
somente em caso de omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema
diverso. A propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em
tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente
aplicável.
Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou
tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. (...)
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar.
Pois bem. A despeito de o rito processual próprio da Justiça Militar não
contemplar a figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de
arrolamento de testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição de
requerimentos pela Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado no art. 400
do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório como último ato referente à prova
oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional.
Foi exatamente nesse sentido que o Juízo de primeira instância, ao analisar o
presente tema, descreveu, in verbis:
“[...] a legislação processual castrense, embora contando com um rito diferente, assegura o
pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, em especial os Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório.
Dessa forma, não há omissão na legislação processual penal militar que autorize, no ponto
sub examine, a aplicação analógica do Código de Processo Penal comum”. (Grifo nosso.)
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada resposta à
acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, esta Corte
especializada já havia se posicionado:
"HABEAS
CORPUS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM.
LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO
DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no
art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do
CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio,
desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é
nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028- 82.2017.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de
Publicação: 21/03/2017); (Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso
da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta,
considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o
cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar
o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...)”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000541-86.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifo nosso).
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado
ao ora apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação
Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade neste momento.
Vale dizer, se mesmo com a troca de rito processual forem garantidas as fases
imprescindíveis à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar
em prejuízo, sobretudo, quando há o cumprimento de rito fixado pela norma.
Relembro que, na espécie, foi oportunizada a apresentação de rol de
testemunhas pela Defesa (evento 49 da APM) e a possiblidade de fazer juntada de
documentos a serem utilizados como reforço argumentativo oportunamente (evento 74 da
APM), tendo sido a civil ADRIANY PANDURA DA COSTA qualificada e interrogada após
o fim da instrução processual (evento 67, doc. 1, da APM). Inexiste, portanto, qualquer
mácula e fundamento para que este Tribunal Superior determine que o procedimento do
Código de Processo Penal Militar não deva ser aplicado.
Ao final do pedido da preliminar, a nobre Defesa pleiteou a nulidade da
Sentença para que os autos retornassem para o MPM se manifestar acerca do oferecimento do
ANPP.
Pontuo, inicialmente, não ter a Defesa desenvolvido o tema, apenas invocando a
necessidade de retorno ao Órgão acusatório para oferecimento de ANPP como uma
consequência almejada na própria preliminar de nulidade por ausência de resposta à
acusação.
Não obstante, é forçoso discorrer que o alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime
processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula da
Jurisprudência do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União”.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, em consonância com o verbete, colaciono julgados desta e. Corte castrense
que apresentam diretriz jurídica em casos similares a estes autos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO
SELETIVO. 1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no
ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 2.
Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do
CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da
Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000543-
56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas
rejeitada por unanimidade [...]. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000673-
46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022). (Grifos nossos).
Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que, antes
mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº
13.964/19, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante
sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente [...].
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, ainda que se entendesse pelo cabimento de não persecução penal na
Justiça Militar da União, é inequívoco o seu descabimento em virtude da ausência dos
requisitos objetivos para concessão do instituto, pois a infração penal recorrida foi praticada
com violência.
Assim, rejeito a preliminar de ausência de defesa prévia e retorno dos autos para
oferecimento de ANPP suscitada pelo apelante, por ausência de irregularidades durante a
instrução processual.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO
A DPU argumentou que, sendo o réu civil, não seria da competência do
Conselho Permanente de Justiça processá-lo e julgá-lo, pois essa circunstância, no seu
entender, violaria a garantia processual constitucional do juiz natural.
Sem razão, no entanto, a alegação.
A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial a
ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis.
Nesses termos, o Poder Constituinte Originário deixou ao alvedrio da legislação
infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a Justiça Militar exercerá sua
jurisdição.
Tal como colocado, e em estrita observância à Lei Maior, crime militar é o
previsto como tal pelo Código Penal Castrense. Este, por sua vez, não se limitou a descrever
como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles considerados
"estritamente militares".
O Diploma Substantivo abarcou, igualmente, os crimes impropriamente
militares. Consoante o magistério de Jorge Alberto Romeiro, trata-se de ilícitos "comuns em
sua natureza, cuja prática é possível a qualquer cidadão (civil ou militar), mas que, quando
praticado por militar em certas condições, a lei considera militares", além de todos os
"praticados por civis que a lei define como militares", à exceção do de insubmissão.
Ressalte-se que a Justiça Castrense não tem por escopo julgar militares ou
definir crimes não previstos pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger as Forças
Armadas e, por consequência, a soberania estatal e o Estado Democrático, tão acutilado pela
crescente criminalidade, independentemente da qualidade do agente, se civil ou militar. Daí o
critério adotado pela Constituição Federal de 1988 ter sido o ratione legis, e não o ratione
personae. Isso porque nenhum dos outros critérios definidores de competência é hábil a
contemplar, isoladamente, todas as hipóteses em que a agressão ao bem jurídico tutelado
afeta direta ou indiretamente o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Nesse sentir, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a
competência dos Juízes Federais para processar e julgar as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ressalvou a competência da Justiça
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos da jurisprudência do STF, "de
modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados"
(Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 14/4/2011).
Saliente-se, ainda, algumas características da Justiça Militar do Brasil, citadas,
em parecer, pelo Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, nos autos da Apelação n° 27-
09.2009.7.02.0102, que efetivamente a conferem legitimidade de um juízo natural, ex vi do
art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Carta Maior, não havendo, outrossim, que falar em
ofensa à Convenção Americana de Direitos Humanos in litteris:
[...] a Justiça Militar do Brasil, é a única dentre os países da "civil law", no bloco ocidental,
que além de integrar o Poder Judiciário (com todas as garantias e exigências que lhe são
inerentes), é composta por Magistrados civis, bacharéis em Direito, concursados e regidos
pelos princípios que cercam a Magistratura. Digase mais, ao contrário do que se vê no Chile,
e se observava na Argentina, Paraguai, entre outros, tem como órgão acusador, não um
militar de carreira, um Oficial, mas um civil, Membro do Ministério Público da União.
Consequentemente, a Justiça Militar não é uma Corte Marcial, um tribunal de exceção, nem
uma justiça dos militares ou para os militares. O então Ministro do STM, Flávio Flores da
Cunha Bierrenbach, ao comentar os resultados do Seminário Internacional - realizado pelo
Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas no Palácio do Itamaraty, em
Brasília/DF, para debater a aplicação do Direito Penal Militar, asseverou: Hoje, é opinião
assente que a Justiça Militar da União, no Brasil, funciona a partir de regras
internacionalmente reconhecidas, assegura a igualdade de todos perante a lei, respeita os
princípios do Estado Democrático de Direito e observa os direitos humanos. Ademais,
encontra-se expressamente previsto nos diversos diplomas legais pátrios, os meios jurídicos
disponíveis para que a Suprema Corte possa conhecer, em grau de recurso, dos feitos julgados
no âmbito da Justiça Militar da União, o que, de fato, tem ocorrido com razoável frequência.
No campo histórico constitucional, cabe ressaltar, que desde a Carta Política de 1934, todas
as demais Constituições Federais têm firmado a submissão dos civis à jurisdição da Justiça
Militar da União, quando praticarem crime de natureza militar, expressamente previstos em
lei. Igualmente, fê-lo o Constituinte de 1988.
Alfim, chancelando o exposto, cumpre ressaltar que, in casu, o réu era militar o
tempo do cometimento do crime e, ainda que não o fosse, a jurisprudência do Pretório
Excelso já assentou que a competência penal da Justiça Especial Federal não se limita aos
integrantes das Forças Armadas, mas também aos civis, mesmo em tempos de paz, desde que
estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo art. 9° da Lei Material
Castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO -
INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA POLICIAL
MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR -
PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES DE RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES E
DESACATO QUALIFICAM-SE COMO DELITOS MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO. -
O ordenamento positivo, ao dispor sobre os elementos que compõem a estrutura típica do
crime militar ("essentialia delicti"), considera, como ilícito castrense, embora em sentido
impróprio, aquele que, previsto no Código Penal Militar - e igualmente tipificado, com
idêntica definição, na lei penal comum (RTJ 186/252-253) -, vem a ser praticado "por militar
em situação de atividade (...) contra militar na mesma situação (...)" (CPM, art. 9º, II, "a"). -
A natureza castrense do fato delituoso - embora esteja ele igualmente definido como delito na
legislação penal comum - resulta da conjugação de diversos elementos de configuração típica,
dentre os quais se destacam a condição funcional do agente e a do sujeito passivo da ação
delituosa, descaracterizando-se, no entanto, ainda que presente tal contexto, a índole militar
desse ilícito penal, se o agente não se encontrar em situação de atividade. Hipótese ocorrente
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na espécie, eis que os delitos de resistência, lesões leves e desacato teriam sido cometidos por
sargento do Exército (fora de serviço) contra soldados e cabos da Polícia Militar (em
atividade). A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência penal da Justiça
Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define,
por isso mesmo, "ratione personae". É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do
comportamento do agente - qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao
preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código
Penal Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos
militares, mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar, comissível por
agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas
circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a
possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil,
mesmo em tempo de paz. O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA
CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE
PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. - É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo - considerado
o princípio do juiz natural -, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante
julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá
ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades
públicas - que representam limitações expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de
modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política
prescreve que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’.
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CARÁTER ESTRITO DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS. - A jurisdição penal dos órgãos integrantes
da estrutura institucional da Justiça Militar dos Estados-membros não se estende,
constitucionalmente, aos integrantes das Forças Armadas nem abrange os civis (RTJ 158/513-
514, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ainda que a todos eles haja sido imputada a suposta
prática de delitos militares contra a própria Polícia Militar do Estado ou os agentes que a
compõem. Precedentes”. (Habeas Corpus n° 83.003, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de
25-4-2008). (Grifo nosso.)
No caso sub oculi, a competência penal da Justiça Militar da União permanece
ainda que o agente seja civil, não ostentando mais a condição de militar, no momento do
julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça.
Rejeito, portanto, a presente preliminar.

PRELIMINAR
A
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE
Por derradeiro, contrariamente ao alegado defensivo de que “a partir do
licenciamento do apelante não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-penal militar, de
modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum”, verifica-se que o
acusado BRENO DE CASTRO GOMES era militar, à época da prática do crime pelo qual foi
condenado. Ou seja, a condição de civil, adquirida em outro momento, não tem aptidão para
interferir no curso da ação penal militar, uma vez que o acusado foi processado pela prática
do crime militar de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), cometido enquanto militar,
razão pela qual a posterior condição de civil do ora apelante e o decorrente licenciamento das
Forças Armadas são situações que, de nenhum modo, interferem na sua responsabilização
penal e no seu julgamento perante a Justiça Especializada.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a
favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento
da exordial acusatória especificamente nos crimes de deserção. A propósito, destaco o
seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO.
Militar condenado por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão
condenatório desta Corte, quando já iniciados os procedimentos para execução da pena.
Decisão do Juízo a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em razão da exclusão
do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado que o
licenciamento do militar que responde ao delito de deserção, se ocorrido após o recebimento
da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal, tampouco, constitui causa extintiva
da execução da pena. A perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal ou do processo executório, isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do STF. A
deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio
serviço militar seja obrigatório ou voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e
ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses
bens são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever
do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio da
proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de entendimento
iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal
Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de possuir Forças Armadas
permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal, expressão maior
do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o prosseguimento na
execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus de ofício para conceder ao
Apenado, agora civil, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições de
cumprimento. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data de
Publicação: 8/11/2018.)
Sobre o tema, transcrevo o atual entendimento delineado pela Suprema Corte
Federal, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"(...) não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o
consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à
execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta
que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do
crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese
defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida,
transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo
militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie, portanto, a perda superveniente da
condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que,
segundo consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018". (AG. REG. HC 167.640/DF,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.)
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se, pois, ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do
processo de deserção, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do
agente do serviço ativo das Forças Armadas, mormente em se tratando de crime diverso da
deserção.
Trata-se, na realidade, de medida específica de política criminal adotada pelo
legislador para os desertores, que não se imiscui com outros tipos penais ou nele interferem.
Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se
cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a superveniência da
condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Por todas as razões mencionadas, rejeito a mencionada preliminar defensiva.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Auditoria da 12ª CJM, de 5/6/2023, que,
por unanimidade de votos, afastou todas as preliminares invocadas pelo MPM e pela Defesa;
e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia,
para CONDENAR o réu BRENO DE CASTRO GOMES, já qualificado, pela prática do
crime tipificado no artigo 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção
e ABSOLVER pela imputação do crime tipificado no artigo 223 do CPM, que lhe foi
atribuída no processo, com fundamento no art. 439, "a", do CPPM, concedido o benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com regime prisional inicial aberto e o direito de apelar
em liberdade (eventos 126 e 130 da APM).
Consta dos autos, em síntese, que, no dia 29/8/2021, nas dependências do 7º
Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus/AM, mais precisamente dentro de cela
disciplinar, na qual estavam recolhidos o apelante e o ofendido, ocorreu um desentendimento
entre eles. O Sd Ex Breno desferiu um soco no olho direito de Kelvin, que resultou num
hematoma em região orbital direita, conforme descrição em Ficha Médica e imagens
fotográficas (evento 1, doc. 4, fls. 85/87, do IPM).
Em suas Razões (evento 1, doc. 1), a. d. Defesa alega, in litteris:
“[...]
a) DA LESÃO LEVÍSSIMA OU DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA
Merece destaque ainda o fato de que o tipo penal do art. 209 do CPM prevê, em seu §6º, que,
no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como DISCIPLINAR.
[...]
Não existe documento médico apensado aos autos que demonstrem tecnicamente qualquer
indício de lesão. O que se pode aferir a respeito dela é através de prova testemunhal e o
depoimento do ofendido no qual não resguarda qualquer informação de valor sobre o
hematoma.
[...]
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não foi realizado exame pericial não há como averiguar a existência de um
trauma e a precisa qualificação de uma suposta lesão. Sendo assim, a prova testemunhal não é
capaz de descrever com precisão qualquer dano, sendo, ainda, amadora, controversa e
exagerada em seus termos.
Ainda que fosse possível detectar um hematoma na área de um suposto golpe, essa lesão não
provocaria alteração em seu cotidiano, possível a aplicação do referido artigo,
desconsiderando os fatos narrados na denúncia como crime e restringindo-os à seara
disciplinar.
Dentro dos acontecimentos que embasam o processo em epígrafe e da análise dos fatos já
expostos, é incontroverso que houve uma INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA ao réu, nesta
oportunidade, entende-se necessário investigar o ESTADO EMOCIONAL do acusado naquele
momento [...]
Reagindo a esta injusta provocação da vítima, o acusado foi tomado pelo DOMÍNIO DE
VIOLENTA EMOÇÃO, o que restou comprovado pela prova produzida, por meio da qual se
verificou que o acusado agiu de forma arrebatadora e impensada, pois, via de regra, é alguém
que emprega sua força física ao esporte que lhe proporciona, aliás, disciplina. Tendo tido um
rompante, pois estava a quase vinte dias preso, logo, estava em frágeis condições psicológicas
em razão da prisão.
Importante ressaltar que o apelante é lutador de jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial
japonesa que consiste no uso do corpo inteiro como instrumento de combate e pretende ainda
beneficiar-se do oponente também, utilizando seu próprio corpo e energia, por meio de
imobilização, contusões e projeções.
Acaso pretendesse agredir de fato o teria feito, e de maneira muito intensa. O apelante
poderia ter machucado o ofendido seriamente, porém, apenas repeliu num único gesto as
provocações que recebia, tudo agravado pelo quadro de estresse psicológico que vivia na
prisão.
Diante disso, pugna a Defesa pela absolvição do acusado, com base no art. 209, §6º. Requer-
se alternativamente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §5º do art. 209
(por se tratar de, no máximo, lesão leve e o acusado ter agido sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) e, subsidiariamente, a aplicação do
§4º do mesmo dispositivo (por o acusado ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em
seguida a injusta provocação da vítima), [...]

b) DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Mesmo que se considere a subsunção do fato à norma prevista nos art. 209 do CPM, em juízo
de tipicidade material, a análise do caso concreto evidencia não subsistir a imputação, à luz
do princípio da insignificância ou bagatela.
O Direito Penal existe para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade e não
todo e qualquer comportamento moral ou socialmente reprovável – é o chamado princípio da
fragmentariedade. E, ainda assim, deve ser acionado somente quando outras esferas não
protegerem de forma suficiente os bens jurídicos tutelados, sendo o último mecanismo capaz
de dar alguma resposta àquela conduta ilícita – é o princípio da intervenção mínima ou ultima
ratio.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, o direito penal, comum ou militar, não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes -
não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
[...]
Com efeito, a prova coligida aos autos demonstra que o réu teve uma reação enérgica fruto de
uma provocação do ofendido e agravada pelo fato de que o assistido estava fragilizado
emocional e psicologicamente, de maneira que não se pode identificar o dolo de ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, tampouco de ameaçar a vida. O fato ocorrido não
trouxe prejuízos para o ofendido, já que sofreu supostamente lesão leve que, em pouco tempo,
restou curada.
Ademais, imperioso destacar que a lesão foi tão mínima que o carcereiro nem conseguiu
identificá-la em primeiro momento e, por não ter considerado o desentendimento relevante,
nem mesmo separou os dois de sela, providências acerca do desentendimento só foram
tomadas dias depois do ocorrido, conforme testemunhou o próprio carcereiro (Evento 88).
SEQUER FOI RETIRADO DA CELA NO MESMO DIA, SE PASSARAM TRÊS DIAS ANTES
QUE ISSO FOSSE FEITO.
Desse modo, afastando a tipicidade material, incide o princípio da insignificância, pelas
seguintes razões: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressiva lesão
jurídica provocada.
Há de se salientar também a efetiva aplicação do PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE,
visto que se a conduta é insignificante, qualquer pena imposta pelo Estado será
desproporcional, devido ao fato de o direito penal ser o instrumental normativo de intervenção
mais gravoso dos Estados contemporâneos.
Deve haver proporcionalidade de se chamar à intervenção penal para resolver o problema,
sendo o Direito Administrativo Disciplinar Militar capaz de dar solução muito mais adequada
e eficiente, qual seja, a configuração da conduta como TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (art.
209, §6º).
Em outras palavras, à luz dos princípios da ofensividade e da proporcionalidade das penas,
ainda que a conduta praticada corresponda ao preceito primário abstratamente previsto no
tipo penal, só subsistirá a sua tipicidade se, in concreto, tal conduta lesar ou, ao menos, puser
em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que não é o caso dos
presentes autos.
[...]
IV- DO MÉRITO
De tudo exposto ao longo desse processo, podemos concluir que uma grande injustiça se
revelou e que não há elementos suficientes para que ocorra o advento da condenação do réu.
Trata-se de entendimento cediço de que a persecução penal – cujo objetivo se reflete na
prevenção de condutas nocivas e, caso impossibilitada, sua devida punição, restaurando a
ordem e o equilíbrio – baseia-se na apuração dos fatos, em tese, criminosos, permitindo a
responsabilização do agente causador do dano de maneira proporcional à sua extensão.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inobstante, não mais contemplado o procedimento investigatório puramente inquisitorial, vez
que se preponderam, em uma democracia, diversos princípios acusatórios típicos da ação
penal, deve-se primar pelo entendimento de que os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade são necessários a uma ação penal responsável, vedando a propositura de ações
temerárias e aventureiras.
Diante do ímpeto protetivo ao cidadão de investigações desarrazoadas, inconsequentes e
abusivas, com postulados protetivos, como o devido processo legal e a ampla defesa,
preconizados no art. 5º, LIV e LV, da Carta Magna, a investigação penal deve prover ao
membro do Ministério Público a justa causa fundamental, sem a qual, o procedimento será
inexoravelmente arquivado.
Primeiramente, o fato que deu causa ao suposto conflito entre os soldados foi possivelmente
uma brincadeira envolvendo pessoas próximas ao acusado, o que lhe afetou a consciência e
lucidez. A sua intenção jamais foi de lesionar a integridade corporal do ofendido, mas reagiu
à injusta provocação a fim de cessá-la.
[...]
Portanto, requer a reforma da sentença com a ABSOLVIÇÃO do réu, fundamentada no art.
439, ou alínea “b” ou “e” do Código de Processo Penal Militar.”
Conforme depreende-se da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não
merece provimento.
Da autoria e da materialidade delitivas
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório em Juízo
do acusado, ao reconhecer que desferiu um soco no rosto do invectado, por conta de uma
discussão entre os dois envolvidos, (evento 67, doc. 3, da APM). Ademais, os depoimentos
das testemunhas, o Sd CARLOS HENRIQUE SANTOS TAVARES, e o Sd JORGE
WALLAFI SALES, foram uníssonos em confirmar, literalmente, os termos da Peça
Acusatória (evento 39, docs. 1/3, da APM).
A materialidade foi cabalmente comprovada pela ficha médica do ofendido
(evento 1, doc. 2, fl. 29, do IPM), de 1º/9/2021, assinada pelo Médico Asp Flávio R.P.C
Alcântara, CRM/AM 11322, que detalha a lesão sofrida por Kelvin Santos de Souza como
“hematoma em região orbital direita, por briga com outro militar” e pelas fotografias com a
exposição da lesão corporal na região do seu olho direito (evento 1, doc. 4, fls. 27/28, do
APF).
Portanto, no tocante à autoria, não há dúvidas, tanto que o próprio Recurso
defensivo não pleiteia a absolvição do réu por negativa de autoria, mas, ao contrário,
confirma ter ocorrido a agressão por meio da suposta provocação injusta da vítima. Dessa
forma, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Outrossim, ao apelante, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, por tratar-se de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
Da lesão levíssima ou da lesão corporal privilegiada
A Defesa sustentou, inicialmente, inexistir documento médico apensado aos
autos que demonstre tecnicamente qualquer indício de lesão. Alega que a prova testemunhal,
tão somente, não é capaz de descrever com precisão qualquer dano, sendo, ainda, amadora,
controversa e exagerada em seus termos.
Pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 209, §6º, do Código Penal
Militar, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §5º do art.
209 do mesmo Codex repressivo (por se tratar de, no máximo, lesão leve e o acusado ter
agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) e,
subsidiariamente, a aplicação do §4º do mesmo dispositivo.
Desassiste total razão à Defesa, pois constam, de forma cristalina, nos autos,
documentos comprobatórios da lesão corporal sofrida pelo ofendido, seja presente em sua
ficha médica (evento 1, doc. 2, fl. 29, do IPM), que confirma a lesão corporal leve como
“hematoma em região orbital direita, por briga com outro militar”, seja pelas fotografias
com a exposição do hematoma no olho direito (evento 1, doc. 4, fls. 27/28, do APF).
Ademais, corroboram no sentido da existência da lesão leve, as oitivas do
ofendido, das testemunhas e a confissão do réu, bem como os documentos supracitados como
a ficha médica e as fotos da vítima lesionada, revelando-se provas contundentes.
No ponto, é cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros meios
idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a
prova testemunhal. Tal premissa, inclusive, foi acolhida pela legislação adjetiva castrense,
que, ao tratar acerca do exame do corpo de delito, previu as seguintes regras, in verbis:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Art. 331. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido
incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial
militar ou judiciária, de ofício ou a requerimento do indiciado, do Ministério Público, do
ofendido ou do acusado.
(...)
§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova
testemunhal. (Grifos nossos.)
Sobre a matéria, já me pronunciei nesse sentido, in litteris:
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSCITAÇÃO COMO
MERA
ÊNFASE
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
PROVA
PERICIAL.
SUPRIMENTO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES
E
AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Afigura-
se desnecessária a suscitação de "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM, tendo
em vista que a devolução da insurgência já é efeito automático (efeito devolutivo) de todo
recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias
abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em
determinado momento processual. Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como
uma preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo.
Comete o delito de lesão corporal, em concurso de pessoas, a aplicação, na vítima, de trote
denominado "chá de manta", consistente em cobrir seu corpo com uma manta e aplicar-lhe
sucessivos chutes e socos, aproveitando-se de seu período de sono. É cediço que a prova
pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais
como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal. Na espécie, a prova oral
deu conta de que o ofendido, após a agressão, encontrava-se sangrando pelo nariz e,
inclusive, desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta
psicológica para superação do trauma. Situação que enseja a subsunção do tipo penal do art.
209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º (lesão levíssima). A menoridade do réu e a
confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto, preponderam sobre o motivo fútil e
a surpresa, também em conjunto. Recurso provido. Decisão unânime. (STM - APL: 7000169-
40.2021.7.00.0000, Relatora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de
Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 20/05/2021). (Grifo nosso).
Nesse passo, saliente-se que a jurisprudência deste Tribunal não considera como
levíssima lesão como a que ora se discute. Nesse sentido, leia-se:
"APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO DELINEADO E
PROVADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Materialidade e autoria plenamente delineadas e
provadas, desvelando-se incabível a tese de considerar as lesões suportadas pelo Ofendido
como levíssimas. Na hipótese, apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja
lesão levíssima, a doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos
demais tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja,
aquela que não ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos arranhões ou da
vermelhidão na epiderme sem o seu rompimento. Não se pode desconsiderar o desvalor da
ação e o alto grau de reprovabilidade da conduta, já que o Acusado tinha ciência de se
encontrar dentro de uma Unidade Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda,
revelando assim um menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina.
Reforma da Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 209, 'c a p u t do
Código Penal Militar. Declaração da extinção da punibilidade do Acusado pela prescrição da
pretensão punitiva estatal Provimento do Apelo.” (Apelação n° 154-61.2014.7.09.0009/MS,
Relator p/ o Acordão Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, DJE de 22/4/2016.)
Outrossim, ressalta-se o entendimento desta Corte de que não é cabível a
desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, quando a conduta
descrita se subsome perfeitamente ao art. 209, caput, do CPM. Colaciono abaixo precedentes
desta Justiça Especializada acerca da temática:
“APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. 1. Quando
comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo e volitivo,
configurado estará o dolo. 2. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa
o ato de imobilizar a vítima, a fim de agredir-la fisicamente, causando lesões. 3. Impossível a
desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, quando a conduta
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrita se subsume perfeitamente no art. 209, caput, do CPM. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. (STM - APL: 70000784720217000000, Relator: ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 06/05/2021).” (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CONCURSO
MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 157, § 3º, DO CPM. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 209, § 6º, DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Réu,
mediante mais de uma ação, cometeu dois tipos de crimes (violência contra superior e lesão
corporal leve), devendo as penas finais serem somadas, nos termos do art. 157, § 3º, do código
substantivo castrense. Não há inconstitucionalidade parcial do art. 157, § 3º, do CPM, de
modo a afastar o concurso de crimes com a lesão corporal leve, considerando que o delito do
art. 157 (violência contra superior), seguido de lesão leve (art. 209, caput), configura conduta
qualificada pelo resultado, o que provoca o reconhecimento do concurso material. A
desclassificação do delito de lesão corporal leve para a infração disciplinar só é cabível nos
delitos de lesão corporal levíssima, não sendo a situação do caso em comento. Ademais, tal
desclassificação tornar- se-ia inócua para o Réu, considerando que foi licenciado das
fileiras do Exército, o que prejudicaria a finalidade retributiva e preventiva da pena, bem
como a reparação dos valores da hierarquia e da disciplina. O Fato é típico, ilícito e
culpável, sendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, mormente em
face da oitiva do Ofendido, dos depoimentos das testemunhas de Acusação e do Auto de
Exame de Corpo de Delito. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM - APL:
70002029820197000000, Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data de Julgamento:
30/08/2019, Data de Publicação: 11/09/2019). (Grifo nosso.)
Assim, indubitavelmente, trata-se de uma conduta guiada pela vontade livre e
consciente do apelante de produzir a lesão na pessoa do ofendido. Sendo o resultado
juridicamente significante, tornando-se incabível a desclassificação do delito de lesão
corporal leve para lesão levíssima, tampouco, pode ser considerada infração disciplinar (art.
209, §6º, do CPM).
Outrossim, em seu arrazoado, a DPU afirma que o acusado desferiu o soco
contra seu colega de farda em um momento de descontrole emocional, devendo, portanto, ser
absolvido.
No entanto, não merece guarida a alegação defensiva. Decerto, o fato de o
ofendido ter proferido palavras ofensivas sobre a namorada e a genitora do acusado não
autoriza este a usar da violência física contra aquele, seu colega de farda. No caso dos autos,
o apelante deveria socorrer-se de meios legais para cessar a discussão, mas, ao contrário,
inopinadamente, decidiu valer-se da violência física para resolver a situação.
Nesse sentido, destaca-se que, no momento da contenda, não há que falar em
legítima defesa, porquanto inexistente injusta agressão. Tampouco há que se cogitar em
instigação do ofendido apta a provocar violenta emoção no acusado e, consequentemente, a
ensejar a minoração facultativa de sua pena, nos termos do § 4º do art. 209 do CPM. O mero
desentendimento entre os então militares, motivado pelas brincadeiras sobre pessoas
próximas ao acusado, não caracteriza qualquer tipo de "injusta provocação da vítima" apta a
causar violenta emoção.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso análogo, esta Corte decidiu pela impossibilidade da absolvição, não
permitindo sequer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 209 do
CPM, vejamos:
Apelação. Lesão corporal. Legítima defesa. Não ocorrência. Desproporcionalidade da
medida empregada. Agressão finda. Causa especial de diminuição da pena. Não incidência.
Desprovimento.
Materialidade e autoria plenamente delineadas e provadas, desvelando-se incabível a tese da
excludente de ilicitude da legítima defesa. Em nenhuma circunstância três ou quatro socos
encetados com a intensidade capaz de fraturar um nariz constituem uso moderado dos meios
necessários para repelir um empurrão. Na hipótese, a desproporcionalidade da medida
empregada é mais do que evidente. Não se pode considerar "atual" ou "iminente" uma
agressão já finda ou encerrada, uma vez que o significado da primeira expressão diz respeito
àquilo que está acontecendo e a segunda refere-se ao que está prestes a acontecer. Sem o
preenchimento desses requisitos, a agressão posterior não passa de mera vingança, pois não
há qualquer direito a ser defendido. Impossibilidade de se aplicar a causa especial de
diminuição da pena prevista no § 4º do art. 209 do CPM, como requer a Defesa, pois restou
demonstrado nos autos que os motivos que impeliram o Acusado a agredir o Ofendido não
passaram de uma dívida no valor de R$ 50,00 e da irritação ocasionada por um empurrão.
Desprovimento do Apelo. Unânime.
(STM. Apelação nº 78-39.2013.7.03.0203. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgamento: 12/3/2015. Publicação: 27/3/2015). (Grifos nossos.)
Ressalta-se, ainda, que se mostra inaplicável a causa de diminuição de pena
prevista no art. 209, § 5º, do CPM arguida pela Defesa, pois os autos demonstram de forma
cristalina que não houve agressões recíprocas: no caso sub oculi, observa-se que o Acusado
desferiu um soco no rosto da vítima.
Portanto, em razão do descabimento de circunstâncias atenuantes, a Sentença
recorrida não merece qualquer reparo.
Da atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Princípio da insignificância
Quanto à natureza das lesões e à aplicação do Princípio da Insignificância, deve
ser destacado que o ato praticado pelo agente, ao contrário do que sustenta a Defesa, gerou
lesão manifesta à vítima.
Em primeiro lugar, não é possível classificar as lesões como levíssimas, quanto
mais afirmar a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. É bem
verdade que não há classificação médica nesse sentido, mas o contexto dos fatos leva a
excluir tal possibilidade, como adiante poderá ser constatado.
A ficha médica registra a seguinte lesão:
“militar apresentando hematoma em região orbital direita, por briga com outro militar.
Evento ocorrido há 2 dias atrás. Nega embaçamento visual, nega sangramentos.
Exame físico. [...] No exame, foi observado hematoma orbital D (palpebrás) sem sinais de
hemorragia conjuntival, sem diminuição de acuidade visual. [...]
CD: Orientação + compressa gelada = sintomáticos.”
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado, o ofendido e as testemunhas declararam o que se segue sobre a
lesão:
Sd Ex BRENO DE CASTRO GOMES (Acusado):
“Então ele começou com umas brincadeiras que eu não gostei muito. Aí eu falei para ele que
era para parar e que eu não gostei. Ele começou a fala da mamãe. Começou a xingar.
Começou a falar do tempo lá do quartel lá das coisas que aconteciam. Eu tinha avisado para
ele que eu não tinha gostado das brincadeiras, de tudo, do comportamento dele, que ele já
estava começando a pegar pesado. Foi nessa hora que eu me afastei. Me afastei porque fui
lavar o meu rosto. Aí ele continuou falando lá. Continuou falando, aí quando ele foi passar
por mim ele encostou no meu ombro. Ele bateu no meu ombro. Foi nessa hora que, no
momento lá de raiva que eu não estava... A gente não estava bem. Eu não estava bem
psicologicamente, fisicamente, não estava legal, eu acabei deixando a minha razão de
lado. Eu acabei dando um, desferindo um soco no rosto dele. E que começou uma briga lá,
um empurra e empurra, aí o carcereiro chegou lá, começou a gritar lá com o carcereiro. Aí
ele relatou o que tinha acontecido, depois ele ficou calado na dele. Ficou na dele. A gente
ceou lá. Ele ficou na dele lá. Dois dias depois o carcereiro veio tirar ele da minha cela. Aí ele
foi solto primeiro. Depois eu tive mais um bolo lá dentro e foi quando eu tinha descoberto que
ele tinha falado que eu estava ameaçando ele de morte, que eu estava ameaçando a família
dele, a integridade dele lá física, falando que eu ia matar ele, essas coisas assim. Bom, então é
isso, terminei de cumprir os meus três meses lá e fui para o meu batalhão. Terminei de
cumprir o meu ano e estou aqui.” (Grifo nosso).

Sd Ex KELVIN SANTOS DE SOUZA (Ofendido):
“Aduz que, na época dos fatos, estava preso porque fora pego com droga no Batalhão.
Acrescenta que Breno também estava preso pelo mesmo motivo e que estavam presos há mais
de uma semana. Ambos serviam no 1º Batalhão de Comunicações de Selva. Relata que, na
data do ocorrido, tiveram uma discussão, pois falou de uma menina que Breno ficava, e o réu
não gostou e chamou o depoente “para a porrada”. Alega que se negou a brigar com o réu,
deitando-se na cama. Em seguida, o réu desferiu três socos no rosto do depoente. Diz que
tentou se proteger mas tudo foi muito rápido. Ato contínuo, gritou pelo carcereiro. Sobre a
ameaça, o depoente afirma inicialmente que ele não falou nada. Depois, relata que o réu
“ficou ameaçando” o depoente, a sua mãe e a sua família (“que ia me matar e a minha
família”). Momentos depois, instado a detalhar o conteúdo da ameaça e o contexto no qual
fora proferida, o depoente diz não se recordar. Após, afirma que relatou a um sargento sobre
as ameaças e o sargento determinou que fossem separados. Ao final, diz que Breno nunca
pediu desculpas.” (Grifo nosso).

Sd CARLOS HENRIQUE SANTOS TAVARES (Testemunha):
“Estava de serviço de carcereiro e ouvi os dois (Acusado e Ofendido) brincando normalmente
antes de pegar a ceia deles. Demorou cerca de 5 minutos, quando o Kelvin acabou me
chamando para informar que tinha recebido um soco em seu rosto praticado pelo seu
companheiro de cela Breno. Num primeiro momento não observei se havia hematomas na
região. Como carcereiro, eu advertir os dois para encerrar a briga e a discussão. No outro
dia, quando da passagem de serviço, observei que a região do olho direito do Kelvin estava
arroxeado e passei essa informação para os meus superiores.” (Grifos nossos).

Sd JORGE WALLAFI SALES (Testemunha):
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No dia 1 de setembro de 2022 estava de serviço de carcereiro, coloquei o Breno na sala de
visitas com a mãe dele. Logo em seguida, chegou informação do Sd Daniel Alves que o Kelvin
estava sofrendo ameaças do Breno dentro da sala. Não obtive o teor das ameaças. O Sd Kelvin
parecia está nervoso com as ameaças sofridas. Sobre a lesão, o depoente assevera que ficou
sabendo pelo Sd Tavares: este disse que tinha ocorrido um desentendimento por causa da
brincadeira dos dois (Acusado e Ofendido), que estavam conversando e em, um dado
momento, Kelvin ofendeu a namorada do Breno e este não gostou e foi pra cima do ofendido
que se encontrava deitado. Destaca que percebeu a lesão de Kelvin no seu serviço, pois era
um olho roxo e estava bem visível” (Grifo nosso).

Assim, uma vez que, de acordo com a ficha médica, somada às fotos que
evidenciam o hematoma arroxeado no olho direito, bem com aos depoimentos transcritos,
houve ofensa à integridade física do ofendido, a intervenção de terceiro para cessar o
conflito, a avaliação médica e o hematoma orbital direito, não há como recorrer ao Princípio
da Insignificância ou Bagatela relativo à lesão provocada pelo agente.
Diante do cenário apresentado, cito julgado desta Corte Castrense, similar ao
caso em tela, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DÁ INSIGNIFICÂNCIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INJUSTA PROVOCAÇÃO PRÉVIA. DOMÍNIO DE
VIOLENTA EMOÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS. I. Lesão corporal, praticada dentro de
organização militar, resultando em edema e contusão no lábio superior, não pode ser
considerada ínfima, sendo inaplicável, portanto, o Princípio da Insignificância. 2. Não
restando comprovada a reciprocidade das lesões, nem a injusta provocação prévia ou domínio
de violenta emoção por parte do agente, impossível aplicar a redução da pena prevista no art.
209, §§ 4o e 5o do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (Apelação n°
131-15.2013.7.07.0007/PE, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJE de 19/11/2015.)
Na esteira desse precedente, o princípio da insignificância não se aplica à
hipótese pelo fato de o resultado da conduta ser juridicamente relevante. O comportamento
do acusado alcança significativa reprovabilidade, na medida em que o desenrolar dos
acontecimentos ocorreu dentro de cela disciplinar, que lá se encontravam por conta de outra
suposta infração militar.
Tal como colocado, a conduta em apreço reveste-se de elevado grau de
reprovabilidade, pois o apelante, sujeito à prisão disciplinar para averiguação de suposto
delito do art. 290 do Código Penal Militar, torna novamente a delinquir, agredindo um
companheiro de farda.
Sem esquecer a existência do princípio da intervenção mínima e da utilização
do Direito Penal como a ultima ratio do Estado, não se pode ignorar que o delito praticado
assume particular relevância na seara do Direito Penal Militar, tendo em vista os principais
bens jurídicos por ele tutelados, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
Da reforma da sentença com a absolvição do réu, fundamentada no art.
439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a DPU requereu a absolvição do réu, sob o prisma de o fato não
constituir infração penal, bem como não existir prova suficiente para a condenação, conforme
prevê o art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Tal argumento não merece prosperar.
No cenário apresentado nos autos, indene de dúvidas que a conduta do apelante
se enquadra na tipificação prevista no art. 209 do CPM, eis que ofendeu a integridade física
do ex-Sd Kelvin, causando-lhe lesão corporal leve.
O Decreto condenatório do Juízo de piso foi minucioso em rebater todos os
argumentos da Defesa. A pena imposta é justa e está dentro do limite previsto em lei. Assim,
verifica-se a inexistência de violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade,
da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros dispositivos legais ou
constitucionais.
Como enfatizado pelo Procurador de Justiça Militar Dr. José Luiz Pereira
Gomes, a DPU não logrou êxito em demonstrar a ausência de dolo por parte do recorrente.
Transcrevo trecho, in litteris:
“Nesse conspecto, o agir do apelante adequou-se formal e materialmente ao tipo penal
previsto no art. 209 do CPM. Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e
significativos, sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da
caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.
Demonstra-se inequívoco o animus laedendi do réu, o qual de maneira livre e deliberada
desferiu um soco no Ofendido, vindo a lhe causar hematoma na região orbital direita.
Em seu arrazoado, a DPU afirma que não houve dolo por parte do agente, bem como que a
causa ao suposto conflito entre os soldados foi possivelmente uma “brincadeira” envolvendo
pessoas próximas ao réu, o que lhe afetou a consciência e lucidez, bem como que a sua
intenção jamais foi de lesionar a integridade corporal do ofendido, mas reagiu à injusta
provocação a fim de cessá-la, devendo, portanto, ser absolvido.
No entanto, não merece guarida a alegação defensiva. Decerto, o fato de o ofendido ter feito
“brincadeiras” com pessoas próximas ao réu, não o autoriza a usar da violência física
contra aquele, seu colega de farda. No caso dos autos, o apelante deveria socorrer-se de
outros meios para por fim às “brincadeiras” de Kelvin, mas, ao contrário, inopinadamente,
decidiu valer-se da violência física para resolver a situação.
De toda forma, cumpre ressaltar que o contexto fático narrado na peça acusatória – e
subsequentemente corroborado durante a instrução processual – demonstra, além de qualquer
dúvida razoável, que o acusado possuía vontade livre e consciente de praticar a conduta
criminosa descrita no art. 209, caput, do Código Penal Militar.” (Grifos nossos)

Em consonância aos fatos, a Sentença sancionatória não merece ser reformada,
uma vez que restaram comprovadas a materialidade do crime e a autoria da conduta.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359661v10 e do
código CRC 415c817c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 15:5:29
7000728-26.2023.7.00.0000
40001359661 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR